Tribunal: TJMT
Processo: 1012147-81.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012147-81.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO KEHL - CPF: 011.718.691-00 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 001.012.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DE SOUZA HANSE - CPF: 734.151.039-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILZA ALEXANDRE COSTA GUIMARAES - CPF: 395.311.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JUNIOR GOBATTO - CPF: 097.258.189-89 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHIA COSTA GUIMARAES - CPF: 060.389.961-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO AGOSTINHO BISCARO - CPF: 900.984.801-97 (VÍTIMA), MARCELO FEITOSA NEVES - CPF: 033.073.911-51 (VÍTIMA), SERGIO FARIAS LIMA - CPF: 170.783.808-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012147-81.2021.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO KEHL

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal culposa no trânsito, por ausência de prova da materialidade delitiva quanto à vítima Marcelo Feitosa Neves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prontuário médico da vítima, que indica escoriações nos membros superiores, é suficiente para suprir a ausência do exame de corpo de delito e sustentar condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes que deixam vestígios, o art. 158 do Código de Processo Penal exige a realização de exame de corpo de delito direto ou indireto, não suprível por prontuário médico ou prova testemunhal, salvo hipóteses excepcionais.

4. No caso concreto, não há justificativa para a ausência do exame pericial nem provas suficientes e convergentes que atestem a materialidade da lesão.

5. O documento médico apresentado é incompleto e sem detalhamento técnico que permita aferir nexo de causalidade entre o acidente e as escoriações mencionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "É inadmissível a condenação por crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com base exclusiva em prontuário médico incompleto, sem a realização do exame de corpo de delito e na ausência de provas idôneas que demonstrem de forma segura a materialidade delitiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.033.331/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 1/4/2025; AgRg no REsp 1.994.384/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 9/8/2022; AgRg no AREsp 1.300.952/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 6/12/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012147-81.2021.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO KEHL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, que condenou SÉRGIO KEHL pela prática dos delitos tipificados no artigo 302, § 1º, III e § 3º, e no artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, 8 [oito] meses e 4 [quatro] dias de detenção, pagamento de 36 [trinta e seis] dias-multa, fixados no mínimo legal, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 [dois] anos, 1 [um] mês e 22 [vinte e dois] dias.

A irresignação recursal cinge-se à absolvição em relação às infrações penais tipificadas no artigo 303, § 1º c/c o artigo 302, § 1º, inciso III, do CTB [lesões corporais contra Marcelo Feitosa Neves].

Sustenta que o prontuário médico permite concluir que a vítima sofreu escoriações nos membros superiores, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que o apelado seja condenado pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012147-81.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do caderno investigativo, que no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 17h00, na rodovia 163, KM-852, em Sinop/MT, o denunciado SERGIO KEHL conduziu veículo automotor embriagado, bem como praticou homicídio culposo e lesões corporais culposas, contra duas vítimas, na direção de veículo automotor e sob influência de álcool, deixando de prestar socorro às vítimas, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado Sérgio e as vítimas Sérgio Farias Lima, Ângelo Agostinho Biscaro e Marcelo Feitosa Neves haviam ingerido bebidas alcoólicas em uma chácara durante toda a tarde e posteriormente saíram no veículo Celta, placas JZR-1264, para comprar um pneu, na região do bairro Camping Club.

Infere que o veículo era do ofendido Marcelo, porém em razão de seu estado de embriaguez, entregou a direção do carro ao imputado, que além de demonstrar estar menos embriagado que os outros, era motorista profissional.

Ocorre que no trajeto, o denunciado iniciou a ultrapassagem de um veículo que trafegada à sua frente, tendo Ângelo alertado que não daria tempo, pois vinha outro veículo muito próximo, em sentido contrário, porém o condutor insistiu e invadiu a pista contrária, havendo a colisão frontal com o caminhão placas LZV-5F40, conduzido por Jonathan Junior Gobatto.

Em razão da colisão, Marcelo e Ângelo, passageiros do veículo conduzido pelo imputado, sofreram as lesões corporais descritas nos prontuários de atendimento acostados às fls. 20/22; e Sérgio Farias, que também estava no mesmo veículo, veio a óbito ainda no local, conforme laudo de necrópsia aportado às fls. 71/78.

Após o acidente, o denunciado abandonou o local, empreendendo fuga pelas propriedades rurais do entorno, deixando de prestar socorro aos companheiros feridos.

Consta que seus familiares foram buscá-lo e o levaram para casa, onde apesar de tentar se esconder, fora localizado pelos policiais.

O denunciado submeteu-se ao teste do etilômetro mais de 08 horas após o acidente, constatando-se a embriaguez alcoólica no importe de 0,36 mg/L (zero vírgula trinta e seis miligramas) de álcool por litro, conforme teste de nº 00169”.

Após regular tramitação, a ação penal foi julgada parcialmente procedente.

Em relação ao objeto do recurso, a sentença está assim fundamentada:

“[...] Com relação à autoria delitiva restou incontroversa, pois o réu confirmou perante a autoridade policial que era o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito que vitimou fatalmente Sergio Farias Lima. Embora não tenha comparecido em Juízo para prestar interrogatório, foi apontado pelas testemunhas como o condutor do veículo, que inclusive fugiu do local logo após o acidente.

Todavia, no tocante aos crimes tipificados no artigo 303, § 1º c.c. artigo 302, § 1º, III, por duas vezes, as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva.

Nos termos do artigo 158 do CPP, “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Os Prontuários de atendimento das vítimas Angelo Agostinho Bíscaro e Marcelo Feitosa Neves (fls. 19/20 – ID 58691280) foram preenchidos em letras ilegíveis, não sendo possível identificar quais as lesões sofridas.
Também não foi realizado exame de corpo de delito ou qualquer outro documento que comprovasse as lesões sofridas pelas vítimas, pois não foram localizadas para inquirição na fase inquisitorial
, conforme certificado pelo EPC Elton Citadella em 22.6.2021 (f. 84 – ID 58691280).

Na fase instrutória, apesar da insistência do Ministério Público e defesa (ID 142001129),
a vítima Angelo Agostinho Bíscaro, embora intimada, não compareceu às audiências, enquanto Marcelo Feitosa Neves não foi localizado, tendo as partes desistido das inquirições
. Nesse cenário,
não há nos autos elementos conclusivos e incontroversos acerca das lesões corporais sofridas pelas vítimas Angelo e Marcelo
, de modo que o arcabouço probatório no tocante a esses crimes, restou sobremaneira incipiente e, portanto, incapaz de sustentar um édito condenatório. [...]”

O apelante sustenta que, no prontuário de atendimento ambulatorial do Hospital Regional de Sinop é possível ler que MARCELO
“apresenta escoriações em MMSS”
(membros superiores) [ID. 271123362, pág. 20], o que, no seu entender, é suficiente para a condenação almejada.

Sem razão.

Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal,
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
.

Esta exigência, de natureza cogente, tem sido reiteradamente reconhecida pelos tribunais superiores como condição inarredável para a comprovação da materialidade delitiva, salvo em hipóteses excepcionais em que o exame pericial se revele absolutamente inviável, e existam outras provas seguras e convergentes do delito.

Em reforço, trago recentíssimo precedente da Corte Cidadã, verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos infringentes, mantendo condenação por lesão corporal com base em prova testemunhal e documentos médicos, sem exame de corpo de delito. 2. Fato relevante. A condenação foi baseada em prontuário médico e boletim de ocorrência, sem realização de exame pericial direto, apesar de o crime deixar vestígios. 3. O Tribunal de origem considerou desnecessário o laudo pericial, aceitando prova testemunhal e documentos médicos como suficientes para comprovar a materialidade do delito. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal e documentos médicos em crime de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a prova técnica é indispensável em crimes que deixam vestígios, salvo em situações excepcionais onde a perícia é impraticável
. 6.
No caso, não foi apresentada justificativa para a ausência do exame pericial, tornando a condenação insustentável pela falta de comprovação da materialidade delitiva
. 7. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado, que exige exame de corpo de delito ou justificativa idônea para sua dispensa. IV. Dispositivo e tese 8.
Recurso provido para absolver o recorrente da imputação do crime de lesão corporal
.
[REsp n. 2.033.331/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 28/4/2025].

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO. 1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts.158 e 167 - CPP). 2.
Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva
. 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no REsp n. 1.994.384/SC, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022].

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA DA MATERIALIDADE. ART. 158 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios, notadamente a prova testemunhal, deve ser adotada com parcimônia, somente nos casos em que as evidências desaparecem e quando o depoimento testemunhal seja hábil a comprovar a ocorrência do delito. 2. Inexistente qualquer justificativa para a falta do exame de corpo de delito e ausente prova testemunhal capaz de atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima, como na hipótese, inviável a condenação por ausência de prova da materialidade do crime. 3. Agravo regimental improvido.
[AgRg no AREsp n. 1.300.952/ES, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018].

No caso dos autos, MARCELO não foi localizado para ser auscultado na fase investigativa, tampouco prestou declarações em juízo, tendo sido dispensado pela acusação.

Assim, a simples menção, no prontuário médico, de que ele apresentava
“escoriações”
é insuficiente para a condenação almejada, haja vista que
não é possível ter certeza sequer se tais escoriações foram produzidas no acidente automobilístico
, tampouco há detalhes acerca da extensão delas.

Ainda que se admita a relevância circunstancial do referido documento, sua natureza eminentemente administrativa e a ausência de formalização técnico-pericial impedem sua elevação à condição de prova hábil, nos moldes exigidos pelo art. 158 do CPP.

Portanto, a manutenção da absolvição do apelado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em dissonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025